Tribunal: TJSP
Processo: 2219328-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de repactuação de dívidas - Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício.
I - Inconformismo da autora - Alegada incapacidade financeira para o recolhimento das custas e despesas processuais - Improcedência.
II - Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada hipossuficiência da agravante.
III - Decisão mantida - Recurso não provido.